Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DILIGÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. NÃO REALIZAÇÃO. DESÍDIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS. JUSTIFICATIVA AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL OU ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE.

1. A citação é pressuposto inafastável de todo e qualquer processo, consubstanciando-se em verdadeiro requisito de existência e, por isso, medida de natureza imprescindível para a continuidade da ação.

2. Embora antes da citação exista relação jurídica entre autor e juiz, a completude da dinâmica processual somente se alcança com realização da citação, tratando-se, portanto, de pressuposto de existência dessa relação, resultando que, sem a citação, não haverá de se falar em processo.

3. Tendo o advogado do autor deixado de apresentar comprovação da realização das diligências solicitadas para o cumprimento da ordem citatória, tem-se que tal omissão configura inobservância das ordens emanadas pelo Juízo de primeiro grau e consequentemente a criação de entraves para o desenvolvimento válido e regular do processo, garantindo a ampla defesa e o contraditório das partes envolvidas.

4. Identificada a desídia (inércia) do demandante, o qual não empreendeu os esforços necessários para localização do réu e deixou de atender aos comandos judiciais, surge a possibilidade de resolução do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressuposto processual de existência.

5. Dificuldades administrativas não podem servir de justificativa para o não cumprimento das ordens judiciais, pois a efetividade da jurisdição e o respeito às decisões judiciais são valores fundamentais do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, a falta de comunicação entre escritórios que representam o apelante não pode ser considerada como escusa, devendo as partes estarem atentas às ordens judiciais, garantindo a sua pronta execução.

6. Quando a resolução se dá em razão de ausência de pressuposto processual (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil), mostra-se desnecessária a intimação pessoal do autor ou intimação específica de seu patrono.

7. Apelo conhecido e não provido.